Tribunal: TJSP
Processo: 0044744-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0044744-47.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VENERANDA MANDIA SAMPAIO e PAULO AGUIAR SAMPAIO, é embargado
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0044744-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26792 - NMMO
2
VOTO No: 26792
EDCL. No: 0044744-47.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: VANESSA RIBEIRO MATEUS
EMBGTE.: PAULO AGUIAR SAMPAIO E OUTRO
EMBGDO.: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
Embargos de declaração. Ocorre a fixação de honorários
recursais apenas em recursos que impugnarem decisão na qual
tenham sido fixados honorários sucumbenciais. Omissão
inexistente Verba incabível.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de
fls. 101/104, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da ré executada.
Os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão se mostrou
omissa uma vez que de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais até o
patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa à luz do disposto nos §§ 1o e 2o do art.
85 do CPC/2015.
Por essa razão, requerem o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil expressamente dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial
para:
I
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o Juiz de oficio ou a requerimento; III
corrigir erro material”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0044744-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26792 - NMMO
3
Ocorre que a decisão agravada, apenas extinguiu a fase de
cumprimento de sentença.
O Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, uma vez
ser cabível a fixação dos honorários recursais somente em recursos tirados contra decisão
na qual tenham sido fixados honorários sucumbenciais anteriormente.
Mostra-se, pois, imprescindível a condenação anterior em
honorários advocatícios para que ocorra a majoração em sede recursal pelos Tribunais.
No mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
O
pronunciamento
judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e
alcance. Pressuposto para a majoração dos honorários, em recurso, é a
anterior fixação. Decisão recorrida que não fixou honorários. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS”. (Embargos de Declaração no
2111946-16.2018.8.26.0000/50000, Comarca de Franca, 3a Câmara de
Direito Privado, Relatora Viviani Nicolau, j. em 25 de setembro de
2018)”.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra
à inexistência de contradição, restando patente a desnecessidade de qualquer declaração.
Portanto, REJEITO os embargos, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator